Tribunal: CARF
Processo: 10711.731909/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731909/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.893 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731909/2013-73
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a retroatividade benigna das retificações que tiveram sua informações prestadas
tempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas
representa o verdadeiro responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em
razão do disposto no art.50 do mesmo diploma legal;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as
informações originais foram prestadas dentro do prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
a) nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

b) ilegitimidade;
c) aplicação da SC COSIT no 02/2016;
d) denúncia espontânea;
e) inconstitucionalidade das normas e da sanção;
f) cerceamento de defesa;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Também aduz que gostaria de fazer produção de prova, ocorre, que em nenhum
momento colacionou documento nesse sentido.
Verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto
de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec. 70.235/72, nesse
sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
-
Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não
incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art.
59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa. Numero da
decisão:3201-005.029
Nome
do
relator:LEONARDO VINICIUS
TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou
o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido
3
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações e ainda em algumas
hipóteses apenas retificando algumas informações, que sendo essa última hipótese não existira
descumprimento de prazo, nesse sentido consta no auto de infração.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que a IN RFB no 899/2008 modificou
apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e,
portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

Ocorre que a fiscalização compreendeu que as retificações que constavam no
prazo do art. 45 da IN 800/2007 não foram honradas e por tal razão seriam intempestivas as
informações prestadas.
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2
junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Desse modo, é reconhecer a retroatividade benigna das retificações que tiveram
sua informação prestação tempestivamente, nesse sentido:
Numero do processo:11128.003149/2009-77 Turma:Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta
Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Wed
Sep 23 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Fri Nov 06 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Data do fato gerador: 22/09/2008 RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixa de defini-lo como infração. Constituindo matéria de ordem
pública, cabe o seu conhecimento mesmo quando alegado somente
em recurso voluntário.
Numero da decisão:3402-007.728

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

Ainda:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, dou provimento
4
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
5
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731909/2013-73

6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer a retroatividade benigna das
retificações que tiveram suas informações prestadas tempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital